Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-15.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022568-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), WERIK FERREIRA MELO - CPF: 700.741.731-03 (PACIENTE), Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/M (IMPETRADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
E ANTERIOR À SUBMISSÃO DESTE A JULGAMENTO PELO COLEGIADO, POR MEIO DA QUAL O PACIENTE FOI COLOCADO EM LIBERDADE – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO PREJUDICADO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

Após a impetração do remédio heroico, mas antes que o feito fosse submetido à julgamento pelo Colegiado, a d. autoridade judiciária de primeiro grau revogou a prisão preventiva imposta ao paciente, tornando prejudicado o
writ
, porquanto alcançada a pretendida liberdade.

Ação de
habeas corpus
extinta sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE:

WERIK FERREIRA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a
prisão preventiva
no APFD n.º 1003577-59.2020.811.0042 (PJe), em que investigado pela suposta prática da conduta delituosa descrita no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/10/2020
na posse de
46 (quarenta e seis) comprimidos de
Ecstasy
, e por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante invoca a
natureza excepcional da prisão preventiva – maiormente no atual contexto de pandemia da Covid-19
, bem como o
princípio constitucional da presunção de inocência
para então defender as teses de
carência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo
, porquanto amparada a necessidade da custódia tão-somente na gravidade abstrata do narcotráfico, e
ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312 do CPP)
, pois defende que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, e não há elementos concretos aptos a demonstrar que, em liberdade, o favorecido nessa ordem colocará em risco a ordem pública, atrapalhará a regular instrução criminal e/ou se furtará à aplicação da lei penal, acrescentando, nesse desiderato, que os
predicados pessoais abonatórios
por ele ostentados lhe credenciam a
vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Demais disso, sustenta que
a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, acaso condenado, certamente será submetido à pena mínima e ao regime aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 [tráfico privilegiado], “cabendo até uma substituição de pena, nos termos do art. 44 do CP”; de maneira que sua manutenção em cárcere configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com lastro em tais argumentos e fazendo alusão, ainda, à máxima excepcionalidade conferida às prisões cautelares com a edição da Recomendação n.º 62/2020-CNJ, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
“aplicando-se, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP”
.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 64512490 ao ID 64520452.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
66015969
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
66817981
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem em seu parecer escrito
(ID
67394487
), o qual fora retificado oralmente durante a sessão de julgamento, a fim de exprimir a recomendação pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

EXMO. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos processuais que o paciente
Werik Ferreira Melo
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer o delito do
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, porquanto surpreendido no dia
17/10/2020
por uma equipe da Polícia Militar, próximo à Rodoviária de Cuiabá/MT, na posse de
uma sacola plástica contendo 06 (seis) comprimidos de MDMA (
Ecstasy
)
, oportunidade em que confessou a narcotraficância e ainda apontou a existência de mais drogas em sua residência, onde efetivamente foram apreendidos
40 (quarenta) comprimidos de
Ecstasy
, além de
R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) em notas trocadas
, valor que afirmou ser proveniente da comercialização dos narcóticos.

Diante de tais fatos, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que concluiu ser a custódia imprescindível para
salvaguarda da ordem pública
, sob a perspectiva da gravidade concreta da conduta, aferida notadamente a partir da quantidade de entorpecentes apreendidos; com o que não concorda o impetrante, vindicando, pois, a revogação da segregação por meio do presente
writ.

To
davia, e embora o presente
habeas corpus
já estivesse incluído em pauta desde 09/12/2020, tendo sido adiado o julgamento
em razão do pedido de sustentação oral veiculado pelo impetrante; ao consultar o andamento do procedimento criminal correlato por ocasião da proximidade da realização da presente sessão, verifiquei que
no dia
18/12/2020
o paciente foi
agraciado com a liberdade provisória
, mediante o cumprimento de providências cautelares alternativas, ocasião em que determinada a expedição de alvará de soltura em favor.

Eis os trechos pertinentes da r. decisão prolatada no processo de origem:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor de WERICK FERREIRA MELO, onde argumenta, em síntese, que é detentor de bons predicados subjetivos e que inexistem motivos para permanecer preso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação.

É o breve relato. Fundamento e
DECIDO
.

Compulsando detidamente os autos, verifico o réu foi preso em flagrante, em 17/10/2020, por trazer consigo e ter em depósito 46 (quarenta e seis) comprimidos de Ecstasy, que pesaram o total de 19,74g (dezenove gramas e quatro centigramas), além de dinheiro, sendo que, por tal razão, o(a) magistrado(a) que analisou a legalidade de sua prisão flagrancial, a converteu em preventiva.

Malgrado seu posicionamento, ao consultar os Sistemas Apolo, SIAP e PJe, vislumbrei que não existe nenhum procedimento criminal instaurado em desfavor do réu, sendo, portanto, primário.

Com isso, melhor examinando os aspectos factuais da prisão, bem como fazendo a confrontação entre a quantidade de entorpecente apreendida e a primariedade do réu, restam evidenciados sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória.

(...) ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu
WERICK FERREIRA MELO
, razão porque
REVOGO
o decreto de prisão preventiva e
CONCEDO
a liberdade provisória ao mesmo, submetendo-o às seguintes condições:

I – Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II – Não se embriagar ou se apresentar embriagada publicamente;

III – Não portar armas;

IV – Não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;

V – Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço, devendo trazer comprovante de endereço atualizado;

VI – Comparecer trimestralmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial;

VII – Recolhimento domiciliar noturno das 23h às 6h da manhã, inclusive aos finais de semana e feriados; e

VIII – Monitoração eletrônica [não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique]. Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar a este Juízo.

Advirta ao réu que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas cautelares diversas à prisão ensejará a revogação do benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra o mesmo.

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
para que o réu seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar preso. (...) Às providências. Expediente necessário.

Cumpra-se.”

Destarte, tendo o paciente alcançado a pretendida liberdade, não restam dúvidas de que
o pedido formulado na presente ação restou prejudicado
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, o art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente
WERIK FERREIRA MELO
e, por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art.
485, inc. VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão do esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021